Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701444-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CESAR OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, dando efeitos à decisão (Acórdão n.1134967, ex nunc 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). Tal acórdão foi objeto de embargos de declaração, ocasião em que ficaram afastados os efeitos da declaração ex nunc de inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, devendo ser restabelecida a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal no caso dos autos (roubo circunstanciado pelo emprego de arma imprópria). 2. Recurso conhecido e provido para restabelecer, em relação à condenação do sentenciado na ação penal no 2011.10.1.002878-8 (quarta execução da conta de liquidação do sentenciado, consultada por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) – mov. 1.8), a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal e a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, §2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Requer, demonstrada a razoável probabilidade de provimento da presente impugnação e da iminência do perigo da demora da prestação jurisdicional, a concessão de medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, conforme permitido pelo artigo 1.029, §5°, III, do Código de Processo Civil, e em observância às Súmulas 634 e 635 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), o STF assentou que: “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 23/4/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006